Tribunal: STF
Processo: ARE 1305756
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "IMPOSTO DE RENDA – AUXÍLIO-ALMOÇO – VALOR EM PECÚNIA – EQUIPARAÇÃO A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – EMPREGADO SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – CELETISTA – CARÁTER REMUNERATÓRIO – SÚMULA 241 DO TST – TEMA REPRESENTATIVO Nº 160 DA TNU – PEDILEF N. 0123505-30.2015.4.02.5167 – RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LIV; 59; 93, inciso IX, e; 150, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Na hipótese, não há qualquer exigência desta natureza. Mas lendo a cláusula 29ª do acordo coletivo dos petroleiros, resta claro o caráter remuneratório da indigitada verba justamente por distanciá-la, uma vez paga em pecúnia, do ticketalimentação de modo que o valor referente ao auxílio-almoço, repercutirá, expressamente, sobre 13º salário e férias, rubricas estas que sofrem a incidência de Imposto de Renda ante a sua natureza nitidamente remuneratória. (vide artigo 26 da Lei 7.713/88 e artigo 148 da CLT). Por fim, cabe destacar que a percepção, em dinheiro ou ticket é opção dada ao empregado da empresa.
    (...)
    Assim, a tributação se impõe nos termos da legislação tributária, eis que a incidência do imposto de renda alcança tudo aquilo que for produto do trabalho, pouco importando a denominação que se dê ao rendimento percebido (art. 1º e art. 3º §§1º e 4º, da Lei nº 7.713/88), não havendo qualquer previsão legal, ou mesmo interpretação dos tribunais superiores que viabilize a isenção pretendida, valendo notar que o sistema tributário é regido pelo Principio da Legalidade Estrita, de modo que qualquer beneficio fiscal tem de ser expressamente previsto em lei. Daí porque não cabe ao Poder Judiciário estender isenções fiscais, sob pena de violar o princípio basilar da separação dos poderes e mesmo o da legalidade estrita que rege o sistema."
Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Interesse não exclusivo da magistratura. Competência originária do STF. Artigo 102, I, n, da CF/88. Inexistência. Incidência do imposto de renda sobre verbas indenizatórias. Natureza jurídica da verba. Infraconstitucional. Ofensa reflexa.
    1. Inexiste, no presente caso, interesse exclusivo da magistratura, o que afasta a competência originária desta Corte. Precedentes. 
    2. A análise da natureza da verba (indenizatória ou remuneratória), para fins de incidência do imposto de renda, restringe-se à interpretação da legislação infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição se daria de forma indireta ou reflexa. 
    3. Agravo regimental não provido.” (RE 712.317-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/4/2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO.CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. VERBAS INDENIZATÓRIAS E NÃO HABITUAIS.
    1.A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. ” (ARE 1.161.303-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/4/2019).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente